Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTOS. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença de elementos suficientemente aptos a comprovar a abusividade da conduta do banco réu ou falha na prestação de serviço, que justifique a suspensão de eventuais descontos realizados na conta do autor. A controvérsia demanda dilação probatória aprofundada, com contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual irregularidade.
3. Considerando que não restou comprovada a probabilidade do direito alegado, não tendo o autor sequer instruído o feito com extratos demonstrando os descontos efetuados em sua conta bancária ou contracheque, não há que se falar em deferimento de tutela de urgência nesse momento processual, ante a ausência de requisito essencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.